Tribunal: TJPA
Processo: 0819418-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819418-55.2022.8.14.0000

PACIENTE: KALINNY SILVA BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
33 DA LEI 11.343/06.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR -

INOCORRÊNCIA
. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, VISANDO RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA TENDO EM VISTA QUE NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE FOI ENCONTRADA SIGNIFICANTE QUANTIDADE DE DROGAS, ALÉM DE APETRECHOS PARA EMBALAGEM E PESAGEM.

CONTUDO, A PACIENTE É PRIMÁRIA, NÃO RESPONDE A NENHUM OUTRO FEITO E ESPONTANEAMENTE FRANQUEOU A ENTRADA DA POLÍCIA EM SUA RESIDÊNCIA, ALÉM DE SER MÃE E ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS E MANUTENÇÃO DE SUA FILHA MENOR, COM APENAS 03 ANOS DE IDADE, SE MOSTRANDO CABÍVEL AO CASO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e CONCESSÃO da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmª Sr
ª. Desª. Roberto Maia.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de
KALINNY SILVA BEZERRA
, que responde à ação penal 0818006-66.2022.8.14.0040, perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Alega a impetrante, em síntese, que a paciente teve sua Liberdade cerceada em 23/11/2022, em razão de suposto flagrante de tráfico ilícito de entorpecentes; que na data dos fatos policiais militares efetuavam ronda ostensive pela rua Macedônia, bairro Betânia, quando avistaram um indivíduo saindo de um condomínio carregando uma sacola e este, ao avistar a guarnição policial, se evadiu por dentro do condomínio, partindo os policiais em sua captura; que os policiais avistaram a sacola que o indivíduo carregava no chao, em frente a um apartamento, e ao verificarem seu conteúdo foi encontrado um tablete contendo substância esverdeada semelhante à maconha, além de um tablete contend substância semelhante àquela popularmente conhecida como crack e que a ora paciente se encontrava às proximidades da sacola e ao ser indagada esta afirmou que a sacola pertencia a seu companheiro, identificado como João Vítor.

Os policiais indagaram à paciente onde João Vítor se encontrava, afirmando esta não saber e ao ser solicitado pelos policiais o ingresso em sua residencia, para buscas acerca do paradeiro do indivíduo, este foi franqueado, tendo a polícia encontrado embalagens contend Drogas, mais de 18 kgs, além de apetrechos para pesagem e embalagem do entorpecente, sendo a paciente conduzida à delegacia para esclarecimentos apesar de sua afirmação de não ter nenhum envolvimento com a droga.

Aduz que em audiencia de custódia, ocorrida em 25/11/2022, foi decretada a prisão preventive da paciente, sendo esta necessária para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução penal.

Porém, afirma, a paciente é mãe de uma filha menor de idade e é a única responsável por seus cuidados e o pai da menor se encontra em lugar ignorado, estando a criança hoje sob os cuidados de uma babá que não possui condições econômicas de a manter.

Alega a impetrante que a paciente faz jus a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, com base no que disposto na Lei 13.760/18, ou a ter sua prisão substituída por medidas cautelares diversas, mormente por possuir residencia fixa, ocupação lícita – é manicure e não possui antecedentes criminais, além de ser a única responsável pela criação e manutenção de sua filha menor, nascida em 26/10/2019, possuindo apenas 03 anos de idade.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua ratificação ao final.

Juntou documentos, inclusive a certidão de nascimento da menores, comprovando a filiação.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, sendo redistribuídos em razão do meu afastamento das atividades e, sendo recebido pela Desª. Kédima Pacífico, esta indeferiu o pedido liminar e requisitou informações à autoridade inquinada coatora.

Informações prestadas (ID nº 12114064/12117265).

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer de ID 12146961, manifestou-se, na condição de
custos legis
, pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se, como relatado alhures, de Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar

, impetrado

em favor de
KALINNY SILVA BEZERRA
, que responde à ação penal 0818006-66.2022.8.14.0040, perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a

substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até

12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de

Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus

Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo

Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem

a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua

responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível

a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da

prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas

alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo,

excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra

seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser

evidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de

ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas

com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica

situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando

se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às

circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas

no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

In casu, verifica-se que a paciente comprovou possuir uma filha menor de 12

(doze) anos: uma criança com 03 (seis) anos de idade (Id. Doc. nº 11997409.

Constata-se que no caso dos autos não há nenhum elemento que demonstre ato de

v
iolência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). Ademais, tem-se dos autos que a criança, filha da paciente, está atualmente aos cuidados de sua babá, que por certo não dispõe de condição financeira suficiente aos cuidados e atenção às necessidades da criança além de, por mera deliberalidade, ter autorizado a entrada dos policiais em sua residencia, não criando qualquer obstáculo a ação policial, o que demonstra seu efetivo interesse em colaborar com a justiça.

Assim sendo, resta evidente a necessidade dos cuidados pela paciente, como mãe

de criança de 03 anos de idade, com base no princípio da integral proteção

a criança e do adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a

concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator
M
inistro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra

Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro

Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ante o exposto, conheço do presente remédio constitucional e concedo a ordem, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2022.

Desª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/12/2022